Tribunal: TJDFT
Processo: 0742469-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR. IMPUGNAÇÃO. VALOR DE MERCADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra duas decisões proferidas pelo Juízo de origem publicadas em 4/11/2022 e 22/11/2022. O presente recurso foi interposto apenas em 13/12/2022. Assim, evidencia-se a intempestividade da irresignação quanto às matérias enfrentadas na decisão publicada em 4/11/2022, que se tornaram preclusas. Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez. Na hipótese, os bens que compõem o espólio não são dotados da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais nesse momento processual.
3. A parte devedora agravante insurge-se contra o resultado da avaliação do veículo automotor I/M.BENZ313CDI, SPRINTERM, ano 2010, penhorado nos autos do cumprimento de sentença, na qual o Oficial de Justiça fixou o valor do bem em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
4. Nos termos do art. 873, I, do CPC, somente será admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador.
5. O Oficial de Justiça se ateve ao comando legal para realização da avaliação e descreveu pormenorizadamente o bem penhorado, inclusive as avarias visualizadas, a fim de fixar o valor do bem que, frise-se, não destoa grosseiramente do preço de mercado indicado pelas pesquisas realizadas unilateralmente pelas partes. A despeito de haver indicação no laudo de avaliação de que o veículo está em bom estado, deve-se considerar todas as características atuais do bem para fixação do seu valor. Dito isso, não se verifica fundamento idôneo para decretar a desconstituição da avaliação realizada, a fim de que se proceda a uma nova.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.